Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-79.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008870-79.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLINICA ESTIMULOS LTDA - CNPJ: 48.340.304/0001-24 (RECORRENTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (RECORRENTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de clínica especializada no atendimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, em razão de suspensão do fornecimento de água por suposto débito pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água em razão de débito anterior caracteriza conduta ilícita passível de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a suspensão de serviço essencial por débito pretérito é indevida, devendo o fornecedor buscar o adimplemento por meios ordinários, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

4.

A suspensão do fornecimento de água à clínica, em razão de débito não vinculado ao mês do consumo (fatura de 11/2022), caracteriza-se como ilícita, ensejando responsabilidade civil da concessionária nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O dano moral é presumido em hipóteses de interrupção indevida de serviço essencial, principalmente quando a atividade da parte autora envolve atendimento à saúde de crianças, o que agrava os prejuízos causados.

6.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais para observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o tempo da suspensão e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008870-79.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrido(s):

Clínica Estímulos LTDA e Phillipe Daryl Mocker de Sant Anna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por confirmar a liminar deferida e por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Consta dos autos que a parte autora é clínica que atua no tratamento de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou condição neurológica e teve seu serviço de fornecimento de água interrompido no dia 26/07/2024 por suposto débito de R$117,62 na fatura de 11/2022 e, em razão disso, sofreu prejuízo na realização de suas atividades.

A empresa alega, em contestação, que o documento apresentado pela autora não serve para comprovar o pagamento, uma vez que não é possível verificar a data, o beneficiário, tampouco o valor exatamente pago. Ademais, informa que havia outras faturas sem adimplemento, quais sejam, de 09/2023 e 04/2024, além do fato de que houve advertência quanto ao

estado de inadimplência e prévia notificação de desligamento do registro no dia 17/07/2024.

Nas razões recursais, a reclamada requer o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de adimplemento da fatura contestada de 11/2022, uma vez que não colaciona a fatura, o recibo ou documento legível para lhe atribuir o respectivo pagamento, restando provados tão somente os débitos referentes aos meses de 09/2023 e 04/2024.

No entanto, em que pese não haver sido comprovado o adimplemento da fatura em questão, observo que houve suspensão do fornecimento de água na data de 26/07/2024 por débito referente a 11/2022, o que caracteriza suspensão por débito pretérito, o que é inadmitido, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido o seguinte julgado:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil contratual . Corte indevido no fornecimento de água. Sentença de parcial procedência, condenando a ré em danos morais. Recurso da ré que não merece prosperar. Dívida incontroversamente pretérita . Corte indevido no fornecimento de água. Questão pacificada pelo STJ de que o corte de serviço essencial (água ou energia) apenas pode ser efetuado se relativo ao mês do consumo, sendo indevido se referente a débitos antigos, que devem ser cobrados por meios ordinários, não sendo admitida nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor (art. 42 do CDC). Reconhecida a ilicitude na suspensão do serviço essencial . Dano moral in re ipsa fixados com razoabilidade em R$ 6.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10015716420248260481 Presidente Epitácio, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Assim, nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que realiza suspensão do fornecimento de água por débito não relativo ao mês do consumo, age ilicitamente e deve proceder à indenização por dano moral, em razão do transtorno causado ao consumidor, mormente por não proceder à maneira adequada na cobrança do valor devido.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima e o tempo de suspensão do serviço, uma vez que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar o recorrente em honorários por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025